Tribunal: TJMT
Processo: 1008389-03.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008389-03.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Petição de Herança, Inventário e Partilha, Citação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GABRIEL GONCALVES DOS REIS - CPF: 028.575.521-81 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE HERCULES MARTINS registrado(a) civilmente como HERCOLIS MARTINS (ESPÓLIO) - CPF: 293.114.541-68 (AGRAVANTE), LUCIRIA FERNANDES DE REZEND - CPF: 284.132.021-91 (AGRAVANTE), THIAGO SANCHES MARTINS - CPF: 007.122.871-32 (AGRAVADO), JOAQUIM NETO ARAUJO MARTINS - CPF: 061.001.261-41 (AGRAVADO), HERCOLIS MARTINS JUNIOR - CPF: 067.900.581-17 (AGRAVADO), PHATRICIA SANCHES MARTINS - CPF: 020.240.961-90 (AGRAVADO), LUCAS REZENDE MARTINS - CPF: 025.229.701-60 (AGRAVADO), LARA REZENDE MARTINS - CPF: 025.229.641-94 (AGRAVADO), CAMILA REZENDE MARTINS - CPF: 021.020.951-85 (AGRAVADO), LUCIRIA FERNANDES DE REZEND - CPF: 284.132.021-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - CPF: 714.363.401-87 (ADVOGADO), ODINIR BRAZ GONCALVES JUNIOR - CPF: 028.127.841-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – DECISÃO QUE DETERMINA A APRESENTAÇÃO DAS ÚLTIMAS DECLARAÇÕES E ESBOÇO DE PARTILHA SOB PENA DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – EXISTÊNCIA DE NULIDADES PROCESSUAIS NÃO SANADAS – VIOLAÇÃO À ORDEM PROCEDIMENTAL DO CPC – DECISÃO REFORMADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO PROVIDO
.

É indevida a exigência de apresentação das últimas declarações e do esboço de partilha antes da regularização de nulidades processuais no inventário.

A ordem procedimental do CPC deve ser observada, garantindo-se o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008389-03.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

LUCIRIA FERNANDES DE REZENDE

AGRAVADO:

HERCOLIS MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
LUCIRIA FERNANDES DE REZENDE
contra decisão interlocutória proferida pela MMª Juíza
Michele Cristina Ribeiro de Oliveira
, da Vara Única de Ribeirão Cascalheira - MT,

que, nos autos da
Ação de Inventário nº. 0000520-12.2015.8.11.0079, referente ao
ESPÓLIO DE

HERCOLIS MARTINS
, indeferiu o pedido da inventariante para revogar a determinação de apresentação das últimas declarações e esboço de partilha, antes de sanadas nulidades processuais e apreciados pedidos pendentes.

Em suas razões recursais, a agravante relata que, na origem, o inventário tramita desde 2015, e envolve um acervo patrimonial complexo e fortemente endividado, o que levou a inventariante a pleitear a postergação das últimas declarações até que fossem sanadas nulidades processuais, cumpridas diligências omissas (como citação das Fazendas Públicas e publicação de edital), e apreciados requerimentos pendentes que impactam diretamente o acervo e os direitos dos interessados.

Afirma que a decisão agravada entendeu que tais medidas apenas postergariam indevidamente a marcha do processo, e, com fundamento no art. 622 do CPC, advertiu a inventariante quanto à sua possível remoção, caso não cumprisse, no prazo de 15 dias, a determinação de apresentar as últimas declarações e esboço de partilha.

Defende a necessidade de suspensão da obrigação de apresentação das últimas declarações, apontando diversas nulidades processuais e omissões relevantes no inventário, que inviabilizam juridicamente a elaboração do quadro partilhável com segurança jurídica.

Salienta serem elas: a ausência de citação das Fazendas Públicas (União, Estado e Município), conforme exigido pelo art. 626,
caput
e §4º, do CPC; a ausência de publicação de edital para convocação de interessados incertos, como determinado pelos arts. 259, III e 626, c/c art. 619, II, do CPC; a existência de herdeiros sem representação judicial (Lucas, Lara e Camila Rezende Martins), que ainda não constituíram advogado nos autos, carecendo de intimação pessoal; existência de pedidos pendentes de análise, com impacto direto no patrimônio do espólio, tais como a prestação de contas de inventariante dativo; fixação de aluguéis de imóvel ocupado por herdeiro sem contraprestação e autorização judicial para a quitação de dívidas do espólio.

Sustenta, ainda, que a complexidade do passivo do espólio, com destaque para a dívida junto ao SICREDI estimada em R$10 milhões, e a existência de ações pendentes de recebimento de crédito, impõe a necessidade de se aguardar a apuração do patrimônio líquido antes de prosseguir com a partilha.

Diante disso, entende que restou demonstrado a plausibilidade do direito invocado, ante a existência de nulidades e diligências omissas que tornam prematura a apresentação das últimas declarações, bem como o
periculum in mora
materializado na ameaça de remoção da inventariante, que há anos gere os bens, enfrenta dívidas, e vem promovendo a manutenção do acervo, sem que tenha agido com desídia.

Alega que a continuidade do processo nestes moldes poderá inviabilizar o contraditório e a ampla defesa, bem como culminar em nulidades futuras que comprometeriam toda a partilha.

Forte nesses argumentos, pugna para a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da impossibilidade de apresentação das últimas declarações no momento atual, e determinação para que sejam: realizadas as intimações das Fazendas Públicas; promovida a publicação do edital previsto em lei; regularizada a representação processual dos herdeiros; e apreciados os pedidos pendentes com reflexos diretos no acervo (Id. 275401855).

O efeito suspensivo foi
deferido
em 04/04/2025, por esta Relatoria (Id. 278086884).

Os agravados não apresentaram contraminuta, consoante certificado (Id. 286666874).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da
Dra. Elisamara Sigles Vodonós Portela
, manifesta-se pelo
provimento do recurso
por entender que a decisão agravada antecipou indevidamente a fase de últimas declarações no inventário, sem a prévia regularização de vícios processuais relevantes, como a citação das Fazendas Públicas, a publicação de edital para interessados incertos, a regularização da representação processual de herdeiros e a apreciação de requerimentos pendentes que impactam o acervo hereditário, violando, assim, a ordem procedimental legal, o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal (Id. 293639364).

Preparo devidamente recolhido (Id. 277025370).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
LUCÍRIA FERNANDES DE REZENDE
, inventariante do
ESPÓLIO DE HÉRCULES MARTINS
, contra decisão interlocutória proferida nos autos do
Inventário nº. 0000520-12.2015.8.11.0079
, que determinou a apresentação, no prazo de quinze dias, das últimas declarações e do esboço de partilha, sob pena de remoção da inventariante, nos termos do art. 622 do Código de Processo Civil, mesmo diante da alegação de nulidades processuais pendentes de regularização.

Ao proferir o
decisum
vergastado, a nobre Magistrada assim se posicionou:

“Vistos.

INDEFIRO
os pleitos constantes no ID: 166963268, eis que as medidas postuladas acarretariam apenas o retardamento do feito,
DETERMINANDO, desde já, que a inventariante, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias, cumpra integralmente decisão ID: 164719716
, sob pena de ser removida do encargo nos termos do artigo 622 do Código de Processo Civil.

Após a manifestação da parte inventariante, ou decorrido o prazo acima estabelecido (certifique-se), ABRAM-SE vistas aos demais herdeiros para que, no prazo comum de 5 (cinco) dias, se manifestem acerca da nomeação de novo inventariante, podendo, inclusive, indicar, nos termos do art. 617 do Código de Processo Civil, sob pena de nomeação de inventariante dativo (...)”

A decisão de Id. 164719716 diz:

"Considerando o decurso de prazo superior ao objeto do pedido de suspensão encartado no ID 64546952 (fl. 73 dos autos digitalizados), formulado em novembro/2020 pela inventariante reconduzida ao cargo, IN
TIME-SE a inventariante
, através de seu causídico para, no prazo improrrogável de 15 (quinze) dias,
apresentar às últimas declarações e o esboço de partilha de forma técnica
, de maneira clara e objetiva, com os quinhões apresentados em forma de fração (artigo 647, CPC). (...)”

Inicialmente, cumpre observar que a insurgência encontra amparo em fundamentos de ordem procedimental e constitucional, concernentes à necessidade de observância da ordem legal de atos no inventário, conforme disciplinado nos arts. 620 a 638 do Código de Processo Civil, os quais delineiam de forma sequencial e taxativa as fases do processo de inventário e partilha.

Com efeito, dispõe o art. 626 do CPC que “
feitas as primeiras declarações, o juiz mandará citar, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento
”.

No §4º do mesmo dispositivo, estabelece-se que “
incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos
”.

No caso concreto, extrai-se das razões recursais e dos documentos encartados no instrumento que, até o momento da prolação da decisão agravada, não houve a devida citação das Fazendas Públicas da União, do Estado e do Município, tampouco a publicação de edital destinado à convocação de interessados incertos ou desconhecidos, nos moldes dos arts. 259, III, e 626 c/c art. 619, II, do CPC.

Além disso, consta nos autos que três herdeiros — Lucas, Lara e Camila Rezende Martins — ainda não regularizaram sua representação processual, não tendo sido intimados pessoalmente para tanto, o que compromete a formação válida do contraditório.

Ademais, observa-se que a agravante demonstrou a existência de relevantes pendências processuais que impactam diretamente o acervo hereditário e que ainda aguardam apreciação judicial, como, por exemplo, o pedido de prestação de contas do inventariante dativo, a fixação de aluguéis por uso gratuito de imóvel pertencente ao espólio por herdeiro, e a autorização judicial para pagamento de dívidas da herança, estas últimas exigidas pelo art. 619, incisos II e III, do CPC.

Tais diligências se revelam imprescindíveis para a aferição precisa do passivo e do ativo patrimonial, especialmente diante da alegação de dívida junto à Cooperativa Sicredi, registrada sob o Id. 165622605, na origem, que ultrapassaria o montante de R$10.000.000,00 (dez milhões de reais).

Ainda, merece destaque que o Ministério Público, exercendo a função de custos legis, manifestou-se pelo provimento do recurso, asseverando que a decisão combatida incorreu em violação à ordem procedimental legal e aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Consoante pontuado pela ilustre Procuradora de Justiça Elisamara Sigles Vodonós Portela, “
a decisão agravada promoveu, de forma indevida, a antecipação da fase de últimas declarações, a despeito da existência de vícios formais ainda pendentes de regularização, o que configura violação ao contraditório, à ampla defesa e à sequência procedimental prevista na legislação processual civil
” (Id. 293639364).

Por outro lado, a decisão agravada sustenta que as providências suscitadas pela agravante apenas acarretariam atrasos indevidos à marcha processual, autorizando, assim, a imposição de prazo para apresentação das últimas declarações, sob pena de remoção da inventariante, com fulcro no art. 622,
caput
e parágrafo único, do CPC.

No entanto, a mera alegação de celeridade processual não justifica a inversão da ordem legal dos atos do inventário, notadamente quando há vícios processuais aptos a comprometer a higidez da partilha e, consequentemente, a segurança jurídica das relações patrimoniais entre os herdeiros e os terceiros interessados.

Ao interpretar sistematicamente os arts. 626 a 636 do CPC, verifica-se que o termo de últimas declarações somente deve ser apresentado após a superação de todas as etapas preparatórias que envolvem a formação do contraditório, a instrução inicial, a eventual impugnação dos interessados e a análise de requerimentos com repercussão no acervo.

É o que expressamente estabelece o art. 636 do Código de Processo Civil, ao dispor: “
Aceito o laudo ou resolvidas as impugnações suscitadas a seu respeito, lavrar-se-á em seguida o termo de últimas declarações, no qual o inventariante poderá emendar, aditar ou completar as primeiras
”. A redação do dispositivo, ao condicionar o termo subsequente à resolução das impugnações, reforça o imperativo legal de precedência das diligências processuais indispensáveis à higidez da partilha.

Não se trata, pois, de conduta procrastinatória por parte da agravante, tampouco de resistência infundada ao cumprimento de determinações judiciais.

Ao revés, os documentos dos autos revelam que a inventariante vem promovendo a conservação do acervo, gerindo passivos relevantes, arcando com despesas de manutenção de bens e adotando providências para assegurar a continuidade do feito, de modo que não se vislumbra, ao menos por ora, desídia ou omissão deliberada a justificar sua substituição, nos moldes do art. 622 do CPC.

Sobre o assunto, é assente os julgados:

“Apelação Cível. Direito Processual Civil. Ação de Inventário. Sentença que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art . 485, III e § 1º, do CPC. Inconformismo dos requerentes.
Preliminar de nulidade dos atos processuais que deve ser acolhida
. Art . 272, § 2º, do CPC. Ausência de intimação de advogado constituído. Nulidade dos atos posteriores praticados, inclusive, da sentença. Precedentes . Recurso a que se dá provimento.”
(TJ-RJ - APL: 01339501020178190001 202200197595, Relator.: Des(a). CRISTINA SERRA FEIJO, Data de Julgamento: 31/05/2023, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/06/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO -AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DE UM DOS HERDEIROS - CERCEAMENTO DE DEFESA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EFEITO INFRINGENTE -
NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS SUBSEQUENTES ÀS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES
- SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. - A ausência de citação de um dos herdeiros constitui vício insanável ensejador da nulidade, haja vista que não foi oportunizado ao herdeiro não citado, a possibilidade de exercer o contraditório, bem como à ampla defesa -
Considerando a ausência de citação de um dos herdeiros, resta configurada a nulidade dos atos processuais subsequentes às primeiras declarações, esta conhecida em sede de embargos de declaração com efeito infringente, razão pela qual merece reforma parte da decisão agravada
.”
(TJ-MG - AI: 10000160030482002 MG, Relator.: Carlos Roberto de Faria, Data de Julgamento: 30/11/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/12/2017)

Nesse contexto, a aplicação da lógica subsuntiva ao caso impõe a seguinte síntese. A tese da agravante está fundada na existência de nulidades processuais e na ausência de cumprimento das fases iniciais do inventário. A antítese sustentada pelo juízo de origem repousa na necessidade de celeridade processual e na presunção de inércia da inventariante. A síntese possível é a de que, embora seja legítimo o anseio pela efetividade e duração razoável do processo, tais princípios não podem se sobrepor à legalidade estrita da ordem procedimental e à garantia do devido processo legal. A exigência de apresentação de declarações finais sem a conclusão das fases anteriores viola frontalmente os comandos legais e constitucionais que regem o inventário.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DOU

PROVIMENTO DO RECURSO
de agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e suspender a exigência de apresentação das últimas declarações e do esboço de partilha, determinando-se, antes, que o juízo de origem promova: a regular citação das Fazendas Públicas da União, Estado e Município; a publicação de edital para interessados incertos; a intimação pessoal dos herdeiros que ainda não constituíram advogado; e a apreciação dos pedidos pendentes de análise, especialmente aqueles com impacto patrimonial direto no acervo do espólio, a fim de assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal no trâmite do inventário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025